Tribunal: TJMT
Processo: 1050681-73.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050681-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESUMAR CHAVES ROCHA - CPF: 712.498.261-87 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050681-73.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sociedade Técnica Educacional da Lapa S/A

Recorrida(s):

Gesumar Chaves Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado”. (Súmula 235 do STJ).

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com aceite eletrônico, cópia do documento pessoal do autor, certidão de nascimento, histórico escolar e histórico acadêmico. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Dispositivo.

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (contratos: 4352176, 4469492, 4352177, 4469494, 4352178, 4469495, 4352179, 4469497, 4352180, 4352181 e 435218);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (12/10/2017, ID 46526281) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

d)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé”.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Colendos Pares,

Não há que se falar em litispendência no caso em tela, posto que a outra demanda proposta pelo autor em face da instituição de ensino Ré, embora relacionadas, discutem negativações distintas.

Desta forma, não configura litispendência, a existência de mais de uma lide, onde se discutem a legitimidade de obrigações distintas, ainda que oriundas do mesmo contrato, mas que possuem valores e datas de vencimentos diferentes.

Além disso, verifico que a primeira ação distribuída pelo autor, autos n.1013750-71.2020.8.11.0001, onde discutia a origem do débito no valor de R$387,86, vencido em 27/03/2017 e incluído em 07/10/2017, foi sentenciado em 29/10/2020, onde foi declarada a inexistência do débito e a Ré condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$2.000,00. Houve interposição de recursos inominados por ambas as partes, sendo julgados em sessão ocorrida em 17/11/2022, onde foi dado parcial provimento ao recurso do autor para majorar o valor do dano moral para R$7.000,00 e negado provimento ao recurso da Ré. A decisão transitou em julgado em 16/12/2022.

Eis o que dispõe o enunciado da Súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado”.

Pelos fundamentos acima, rejeito a preliminar de litispendência.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Reclamante, em sua inicial, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, no valor total de R$ 2.777,78, uma vez que desconhece totalmente a origem do débito.

Em contrapartida, a instituição de ensino Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o autor realizou a matrícula para o curso de Gestão Ambiental, com
login
sob nº 160106297 e ingresso em 04/02/2016.

Informa que o autor, ao contratar os serviços educacionais, enviou seus documentos pessoais, participou de atividades e realizou provas com atribuição de notas, conforme documentos juntados em defesa. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que, após a juntada dos documentos que comprovam a contratação, o autor, em sua impugnação a contestação, alterou a versão apresentada na inicial, e passou a afirmar que:

“Diante da insistência do preposto e por parecer vantajoso as condições/preço do curso acabou por ir até a Requerida, bem como ter assinado um contrato de pré-matrícula, porém como não estava com a documentações necessárias (HISTÓRICO ESCOLAR, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, DENTRE OUTROS...), para efetivar a matrícula na instituição, ficou de retornar com as documentações para concluir a devida matrícula.

Ocorre, que devido à falta de recursos financeiros o Requerente optou por não fazer o curso e não entregou a referida documentação, tampouco efetuou o Marcelo Marques Pontes Junior OAB/MT 16.873o E-mail: atendimento@fvadvocacia.com Tel.: (65) 2127-8496 / (65) 9 9337-0672 pagamento da mensalidade, o que há época foi encarado pelo Requerente como cancelamento da matrícula, pois conforme o preposto da Requerida informou A MATRÍCULA SÓ SERIA DEVIDAMENTE EFETIVADA APÓS ENTREGUE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS”

Ou seja, após a apresentação da contestação e da impugnação, a existência de relação jurídica entre as partes tornou-se incontroversa, haja vista que o autor passou a reconhecer que assinou contrato de “pré-matrícula”.

Desta forma, a meu ver, se a instituição de ensino acostou aos autos o termo de aceite eletrônico da contratação, cópia do documento pessoal do autor, histórico escolar,
histórico acadêmico
, certidão de nascimento e certificado de conclusão de “Técnico em Agropecuária”, além de histórico de registro de atendimento, onde consta que o aluno solicita informações de aproveitamento de disciplinas para o curso de Gestão de Trânsito”, a meu ver, tais documentações são suficientes para comprovar a origem do débito negativado.

Deste modo, por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento das mensalidades vencidas, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do aluno, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023